Tribunal: STF
Processo: RE 280580
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade.
Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida.
 Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
 tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo.
 Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.